Tribunal: TJSP
Processo: 0011617-97.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Cálculo prescricional da pena de multa, elaborado nos termos da Lei no 6830/80. Recurso ministerial visando à reforma da r. decisão, a fim de que o prazo prescricional da multa seja calculado conforme preleciona o art. 114, incisos I e II, do Código Penal, aplicando-se as causas interruptivas e suspensivas da prescrição previstas no Código Penal, acrescidas das causas

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Cálculo prescricional da pena de multa, elaborado nos termos da Lei no 6830/80. Recurso ministerial visando à reforma da r. decisão, a fim de que o prazo prescricional da multa seja calculado conforme preleciona o art. 114, incisos I e II, do Código Penal, aplicando-se as causas interruptivas e suspensivas da prescrição previstas no Código Penal, acrescidas das causas interruptivas e suspensivas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública. POSSIBILIDADE EM PARTE – A multa tem caráter de sanção penal. A Lei no 9.268/96 promoveu a alteração do art. 51 do Código Penal, estabelecendo que a multa seria considerada dívida de valor, aplicando-se normas relativas à dívida da Fazenda Pública, no que respeita às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Contudo, a mesma lei, deu nova redação ao art. 114 do Código Penal, de modo que a prescrição será por ele regida – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.